Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722918-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, EDNA SILVANA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU. ANÁLISE ANTERIOR PELO TJDFT. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO DESCABIDA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão concernente à competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito foi analisada anteriormente pela 2a Turma Cível ao julgar a apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu sua incompetência para julgar os pedidos formulados contra o Banco do Brasil S.A. (Acórdão 1333405, 07229185520188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Do mesmo modo, afigura-se a legitimidade ativa da autora quanto ao pedido de recomposição da reserva matemática, pois se cuida de beneficiário da previdência complementar e, portanto, ostentando esta qualidade, depreende-se que eventual acolhimento da pretensão lhe reverterá majoração do importe recebido a título de benefício. Preliminar de ilegitimidade passiva e ativa ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 3. Verificado que o pedido deduzido na seara trabalhista se limitou ao reconhecimento das horas extras laboradas pelo empregado, com o respectivo pagamento e reflexos, não se evidencia a identidade de causa de pedir e de pedidos nesta ação de revisão de benefício, máxime porque não houve pedido de recomposição de reserva matemática naquele feito, não havendo que se falar, por conseguinte, nos efeitos da coisa julgada. Preliminar de coisa julgada, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 4. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração da parte autora, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pelo réu Banco do Brasil S.A., rejeitada. 5. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 6. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração da autora e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 7. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pela autora no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 8. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário - BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, tampouco no que toca ao pleito subsidiário de indenização por danos materiais, visto que a fonte de custeio não é formada por contribuições e, portanto, não se evidencia o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 9. O art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade de previdência faculta ao participante a preservação do salário de participação em caso de perda parcial de remuneração, desde que haja pagamento de contribuição adicional. 10. Antes de realizados os estudos para aferição do aporte necessário para o pretendido aumento do benefício (formação da reserva matemática), não há que se falar em obrigação de pagamento de diferenças e, por conseguinte, em mora da entidade de previdência complementar, de modo que os juros incidentes sobre aos valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria devem incidir a partir da data em que recomposta a reserva matemática. 11. Na esteira do entendimento da e. 2a Turma Cível, houve resistência lícita da ré Previ em promover a revisão do benefício previdenciário da autora e, por conseguinte, em atenção ao princípio da causalidade, exsurge necessária afastar a sua condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré Previ conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; b) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 e 885, ambos CCB e 917, §2o, do CPC, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da recorrida, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMPREGADO EM ATIVIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA No 83/STJ. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.352/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, porque “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022. Também não deve prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 884, 885, ambos CCB e 917, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028